Tribunal: CARF
Processo: 18470.732949/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732949/2019-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Conforme relatório delineado pelo Acórdão recorrido, trata-se de Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório, de 31/10/2019 (fls. 27/31), lavrado pela Divisão de
Orientação e Análise Tributária (DIORT), da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro (DRF/RJ2), que deferiu parcialmente os Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) de
créditos previdenciários provenientes de Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior,
conforme tabela que pode ser vista à fl. 1.346.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 39/45) em 02/12/2019 (fls. 37),
o contribuinte apresentou suas razões de defesa, alegando, em síntese, que (transcrição Acórdão
recorrido):
 Em 17/10/2013, o GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE protocolou seu
pedido de certificação como Entidade Beneficente da Assistência Social
(CEBAS), com base em documentação datada da época, tendo sido
concedido o referido certificado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, pela Portaria 104, de 04 de novembro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União em 06/11/2015, anexa;
 A entidade passou a se beneficiar das isenções tributárias conferidas pelo
certificado CEBAS a partir da competência 11/2015, inclusive as
referentes aos recolhimentos previdenciários, consoante IN 971/2009, pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732949/2019-10
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732949/2019-10

que passou a recolher à RFB somente o valor retido de seus segurados,
desde 11/2015;
 Em processo de auditoria previdenciária, o GRUPO CULTURAL AFRO
REGGAE tomou conhecimento do Ato Declaratório no 05/2011, que
autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento;
 Assim, tendo em vista ainda o disposto no § 4o do art. 19, da Lei no
10.522/2002, que vincula as unidades da RFB ao referido Ato
Declaratório, o GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE procedeu às
transmissões dos Pedidos de Restituição através do software
PER/DCOMP, requerendo a devolução dos valores pagos indevidamente a
título de contribuição patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data
do protocolo até a data da concessão;
 Todavia, em 08/11/2019, o GRUPO CULTURAL AFRO REGGAE
recebeu a decisão do deferimento parcial dos Pedidos de Restituição,
tomada apenas a partir das informações apresentadas em GFIP, GPS e
documentos acostados ao processo, sem que tivesse sido previamente
intimado a prestar esclarecimentos em relação aos pedidos de restituição,
acarretando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório; e
 Acrescenta que o valor deferido levou em conta tão somente os valores
pagos a maior sem considerar o efeito ex tunc do CEBAS, que alcança a
data de seu protocolo, conforme define a jurisprudência pacífica dos
tribunais superiores, o Parecer PGFN 2132/2011 e sua aprovação pelo
Ministro da Fazenda, o Ato Declaratório 05/2011 e as Notas Técnicas e
Soluções de Consultas COSIT da própria RFB, fazendo juntada de
diversos documentos: 1. Despacho Decisório; 2. Relatórios RE originais
referentes ao período dos Pedidos de Restituição; 3. Recibos de
transmissão dos Pedidos de Restituição; 4. Deferimento do CEBAS
publicado em Diário Oficial da União; 5. Protocolo CEBAS; 6. Lei
10.522/2002; 7. Ato Declaratório 05/2011; 8. Nota Técnica COSIT
19/2012; 9. Solução de Consulta COSIT 220/2017; 10. Regimento Interno
CARF.
Em 1o de abril de 2022, a 10a Turma da DRJ/07, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em
litígio, conforme se depreende da leitura da ementa abaixo transcrita:

“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2015
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INDEVIDA OU A MAIOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO DESPACHO DECISÓRIO.
INEXIGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732949/2019-10

A intimação para prestar esclarecimentos é faculdade conferida à autoridade fiscal que
analisa o pedido de restituição e não direito subjetivo do interessado.
Não configura cerceamento de defesa, a emissão de Despacho Decisório, sem prévia
intimação ao interessado.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da GFIP”.
Conforme fl. 1.397, o contribuinte protocola seu Recurso Voluntário, em 17 de
junho de 2022, reiterando suas razões de fato e de direito, com os seguintes acréscimos
decorrentes dos argumentos expostos pela decisão recorrida (transcrição dos trechos do
instrumento recursal):
No que tange a argumentação de que a recorrente não efetuou as retificações nas
GFIPS, é necessário ressaltar a primazia da essência sobre a forma (princípios da verdade
material e do formalismo moderado), segundo a qual não se pode admitir que a falta de
retificação de uma obrigação acessória, no caso do código FPAS das GFIPs originais, seja única
determinante para o indeferimento do pleito da Recorrente, haja vista que a certeza e liquidez
dos créditos foram comprovados de outra forma;
Isto porque a legitimidade dos créditos foi comprovada de maneira inequívoca,
através da apresentação da memória de cálculo, do CEBAS, declarações e comprovantes dos
recolhimentos;
Portanto, a retificação do código FPAS nas GFIPs não é condição indispensável
ao reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório. Destaque-se, nesse sentido, recente
acórdão da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), última instância
administrativa, confirmando tal entendimento, veja-se (...); e
É dizer, o trabalho fiscal deve, necessariamente, buscar a verdade material,
identificando e fundamentando conforme razões de fato e de direito que respaldaram os atos do
Contribuinte, mas não simplesmente indeferir os Pedidos de Restituição apresentados.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de sua
admissibilidade. Conheço-o, portanto, para julgamento.
Conforme Acórdão da decisão recorrida, a lide ora instaurada se instala tão-
somente em duas questões:
 a necessidade de retificações nas GFIPs do período objeto do presente
processo, condição instransponível à obtenção do direito creditório
pleiteado (fl. 1.352); e
 que o Despacho Decisório deixou de analisar a questão de mérito referente
ao direito de usufruir da isenção das contribuições patronais
retroativamente à data do protocolo do CEBAS, porquanto tais
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732949/2019-10

informações não foram prestadas no tempo oportuno, inexistindo,
portanto, qualquer vício no referido ato decisório.
Esses são os pontos de enfrentamento deste julgamento, a fim de conseguirmos
encontrarmos o melhor deslinde para a higidez do crédito tributário em discussão.
Para tanto, iniciaremos a análise deste processo pelo segundo ponto do parágrafo
prévio explicativo – isto é, se os efeitos do Ato Declaratório de Isenção possuem efeitos
declaratórios (ou não).
A questão, entretanto, já restou decidida pelos Tribunais Superiores – e inclusive,
pelo própria Recorrida. É portanto, de vínculo obrigatório motivacional deste Conselheiro.
Como é cediço, o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/20112 analisou a possibilidade da
dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos com
relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS é “meramente declaratório”, produzindo efeito ex
tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
Com o advento do referido Parecer, que foi aprovado pelo Ministro da Fazenda,
com a publicação no DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1, foi emitido o Ato Declaratório
PGFN No 5 de 20/12/2011, mediante o qual a Procuradora-geral da Fazenda Nacional assim
determinou:
“PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /20ll CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data do
protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da
superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos”.
No caso em tela, em 17/10/2013, o Recorrente, protocolou seu pedido de
certificação como Entidade Beneficente da Assistência Social (CEBAS), apresentando todos os
documentos necessários a concessão da Certificação ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, conforme determina a Lei 12.101/2009.
A certificação foi concedida através da publicação da Portaria no 104 de 04 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 06/11/2015, conforme documentos
de fls. 1032-1033.
Diante da publicação, os benefícios referentes aos recolhimentos previdenciários
declarados em GFIP, restaram assim determinados: Contribuição Patronal: 0% da base de
remuneração; GILRAT: 0% da base de remuneração; contribuição para outras entidades e
terceiros: 0% da base de remuneração, todas com base IN 971/2009.
Nessa linha o Recorrente transmitiu, através do sistema PER/DCOMP, pedidos de
restituição relacionados às competências 10/2013 a 10/2015, requerendo a restituição dos valores
pagos indevidamente a título de contribuição patronal, GILRAT e outras entidades, considerando
a data do protocolo do CEBAS.
A negativa dos créditos, conforme se viu no Relatório e início deste Voto, não se
deu por qualquer causa relativa a descumprimento de requisitos da Lei 12.101/2009 e do artigo
14 do Código Tributário Nacional; mas sim por:
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732949/2019-10

 necessidade de retificações nas GFIPs do período objeto do presente
processo, condição instransponível à obtenção do direito creditório
pleiteado (fl. 1.352); e
 Despacho Decisório deixou de analisar a questão de mérito referente ao
direito de usufruir da isenção das contribuições patronais retroativamente à
data do protocolo do CEBAS, porquanto tais informações não foram
prestadas no tempo oportuno, inexistindo, portanto, qualquer vício no
referido ato decisório.
Considerando tais premissas, e pelo que consta nos autos, há de se reconhecer que
o Recorrente possui o direito isentivo em comento, desde à data do protocolo do seu
requerimento, nos termos da legislação e normas infra-legais supracitadas.
Vencido esse ponto, é momento de se atentar sobre: (i) a juntada posterior de
documentação relativa à natureza jurídica dos créditos aos quais se pedia compensação (isto é,
tão-somente na Manifestação de Inconformidade); bem como (ii) a necessidade de retificações
nas GFIPs do período objeto deste processo.
Em relação ao item (i), este Conselheiro vem aceitando, nas situações relevantes,
que a juntada a posteriori de provas, cujo conteúdo manifestamente comprovem o seu direito.
Essa premissa (e conclusão) advém – não só do princípio da verdade material que rege o
processo administrativo tributário federal, mas também da segurança jurídica necessária na
formação e higidez do crédito tributário pela Administração Pública.
Ora, constituir um crédito tributário, cujos valores estão fadados a serem
cancelados no Poder Judiciário, por uma simples questão de prova – que reflete em um direito
intacto, traz tão-somente prejuízos ao Erário público, ao possibilitar à certa condenação da
Fazenda Nacional em honorários de sucumbência, em um deslinde negativo pelo trânsito em
julgado a desfavor.
Nessa linha, conheço dos documentos juntados em sede de Manifestação de
Inconformidade (e reiterados no Recurso Voluntário), com base no princípio da verdade
material. Isso reafirma o direito declaratório do CEBAS obtido, à data do protocolo do
requerimento, conforme dito alhures.
Superado esse ponto, há de se avaliar o segundo argumento do Acórdão recorrido
que restringiu o direito à compensação pleiteado pelo contribuinte: a necessidade de retificação
nas GFIPs do período objeto deste processo.
Em relação a essa temática, este Conselheiro é adepto à jurisprudência deste E.
Conselho, cuja orientação é de seu afastamento, em situações como essa, em que o direito é
verossímil. Nessa linha, são os seguintes julgados, aos quais se utiliza para fundamentação,
também, do Voto que aqui se propõe:
“DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732949/2019-10

existência do indébito utilizado em compensação. (CSRF. Processo no
13896.903217/2008-43. Acórdão no 9101- 005.062. Sessão de 06/08/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF ANTES DA TRANSMISSÃO DA DCOMP. Em atenção ao princípio da
verdade material e do formalismo moderado, prevalece no CARF o entendimento de
que é devida a homologação de compensação de crédito cuja comprovação da certeza e
liquidez se confirme até o momento do recurso voluntário, de forma que a retificação da
DCTF - apesar de desejada - não é critério indispensável ao reconhecimento do crédito.
(Acórdão 3401-008.852, CARF, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de
março de 2021)
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PELA DRJ. A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de restituição/compensação de tributo não é condição para a apreciação da
existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior. A
recusa em analisar as razões e as provas carreadas ao processo configura cerceamento
do direito de defesa. (Acórdão 3302-009.999, CARF, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 22 de outubro de 2020)”.
Considerando as premissas maiores e menores expostas durante este julgamento, é
ordem de silogismo converter o presente processo em julgamento, a fim de que a autoridade
fiscal da Unidade de origem analise as PER/DCOMPS apresentadas pelo Recorrente, a fim de
constatar a liquidez do seu direito de compensação pleiteado nestes autos, bem como a existência
das retificações das GFIps após o indeferimento do pedido destes autos.
Intime-se o contribuinte para manifestação em 30 dias, para apresentação de
razões.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1463
DF CARF MF
Original